Tribunal: TJSP
Processo: 1017243-37.2017.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno. Contrato de locação. Penhora. Bem de família do fiador. Admissibilidade (tema 708). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1017243-37.2017.8.26.0068/50000,
da Comarca de Barueri, em que é apelante JOSÉ ORLANDO LEITE
CAVALCANTI e Agravante DODOI COMÉRCIO DE CALÇADOS E
ACESSÓRIOS LTDA-ME, é agravado CONSÓRCIO EMPREENDEDOR
SHOPPING TAMBORÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017243-37.2017.8.26.0068/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1017243-37.2017.8.26.0068/50000
COMARCA: BARUERI 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: DODOI COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS
LTDA-ME
APELANTE: JOSÉ ORLANDO LEITE CAVALCANTI
AGRAVADO: CONSÓRCIO EMPREENDEDOR SHOPPING TAMBORÉ
VOTO No 28.290
AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA. Bem
de família do fiador. Admissibilidade (tema
708). Ausência de demonstração do desacerto
da aplicação do entendimento estabelecido
pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
JOSÉ ORLANDO LEITE CAVALCANTI E OUTRO contra decisão
que, em embargos à execução, negou seguimento a
recurso especial, pois o acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.363.368/MS, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alegam a
impenhorabilidade da pequena propriedade rural em
contrato de locação comercial, em que o agravante é o
fiador.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017243-37.2017.8.26.0068/50000 - Voto no
3
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.363.368/MS, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu ser legítima a
penhora do bem de família do fiador em contrato de
locação. Confira-se a fls. 699/701.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
572/582) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pela penhorabilidade do bem de
família do fiador, com fundamento no art. 3o, VII, da
Lei 8.009/90.
Destacou a Turma Julgadora: “Todavia, a
pretendida impenhorabilidade em relação a tais bens
encontra óbice no artigo 3o, VII, da mencionada lei,
por se tratar de dívida decorrente de fiança
locatícia, norma que se encontra em pleno vigor. Por
oportuno,
observa-se
que
não
existe
qualquer
incompatibilidade desse dispositivo restritivo com a
Constituição Federal, porque a proteção à moradia,
constante do artigo 6o, além de se tratar de norma de
conteúdo
programático,
está
a
depender
de
regulamentação.” (fl. 578).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017243-37.2017.8.26.0068/50000 - Voto no
4
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO